Tribunal: CARF
Processo: 10880.926086/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2002 a 30/09/2002
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer as decisões denegatórias prolatadas pela repartição de origem e pela Delegacia de Julgamento em razão da falta da efetiva comprovação do direito creditório pleiteado.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2002 a 30/09/2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
A homologação tácita da compensação somente ocorre quando a declaração é apreciada pela Administração tributária após o prazo de cinco anos contados da data de sua apresentação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DÉBITOS DECLARADOS. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Os débitos informados em declaração de compensação encontram-se confessados e devidamente constituídos, ficando sua exigibilidade suspensa em razão da interposição de recursos no âmbito do processo administrativo fiscal.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/2002 a 30/09/2002
CUMULATIVIDADE. ALÍQUOTA. STF. CONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu pela constitucionalidade do aumento de alíquota da contribuição promovido pela Lei no 9.718/1998, dada a desnecessidade de lei complementar para majoração de alíquota de tributo da espécie.
CUMULATIVIDADE. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. STF. INCONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu pela inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da contribuição promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral, de observância obrigatória por parte deste Colegiado.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.926086/2011-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.701 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
INDÚSTRIA METALÚRGICA SÃO JOÃO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2002 a 30/09/2002
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer as
decisões denegatórias prolatadas pela repartição de origem e pela Delegacia de
Julgamento em razão da falta da efetiva comprovação do direito creditório
pleiteado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2002 a 30/09/2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
INOCORRÊNCIA.
A homologação tácita da compensação somente ocorre quando a declaração é
apreciada pela Administração tributária após o prazo de cinco anos contados da
data de sua apresentação.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DÉBITOS
DECLARADOS.
CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Os débitos informados em declaração de compensação encontram-se
confessados e devidamente constituídos, ficando sua exigibilidade suspensa em
razão da interposição de recursos no âmbito do processo administrativo fiscal.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/2002 a 30/09/2002
CUMULATIVIDADE. ALÍQUOTA. STF. CONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu pela constitucionalidade do
aumento de alíquota da contribuição promovido pela Lei no 9.718/1998, dada a
desnecessidade de lei complementar para majoração de alíquota de tributo da
espécie.
CUMULATIVIDADE. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. STF.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.926086/2011-59
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926086/2011-59

O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu pela inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo da contribuição promovido pelo § 1o do art. 3o
da Lei no 9.718/1998, em julgamento submetido à sistemática da repercussão
geral, de observância obrigatória por parte deste Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Laércio Cruz Uliana Junior (Relator) e Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima que davam provimento parcial ao Recurso para determinar à Unidade
Preparadora, uma vez ultrapassada a matéria “inconstitucionalidade da ampliação da base de
cálculo da contribuição”, a realização dos procedimentos necessários à análise do mérito do
direito creditório pleiteado. Designado para a redação do voto vencedor o conselheiro Hélcio
Lafetá Reis.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório n° rastreamento 930919511 emitido eletronicamente em 04/05/11, referente
ao PER/DCOMP n" 28216.09839.200707.1.3.04-4043.
O PerDcomp foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s) nele
discriminado(s) com crédito de COFINS, Código de Receita 5856, no valor de R$
1.444,60, decorrente de recolhimento com Darf efetuado em 15/03/04.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito no
PerDcomp acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PerDcomp. Assim, diante da
inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO foi HOMOLOGADA.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926086/2011-59

Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei n° 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE Cientificado do Despacho
Decisório, o interessado apresenta manifestação de inconformidade alegando,
preliminarmente, que o Despacho Decisório foi recebido e assinado por pessoa não
credenciada para receber correspondências em nome da empresa, o que tornaria o ato
nulo.
Afirma ainda, que seu crédito tem origem na inconstitucionalidade da Lei 9.718/98 que
majorou a alíquota da COFINS em 1%. Acrescenta que o processo eletrônico instituído
em 2003 para a compensação não permite esclarecer a origem do crédito.
A manifestante contesta, ainda, a Medida Provisória 1.724 que. alterou a base de cálculo
da COFINS de faturamento para receita bruta. Por fim, afim-ia que a empresa efetuou
seu pedido de compensação dentro do prazo prescricional.
A Delegacia Regional de Julgamento julgou improcedente o pleito da contribuinte
por ausência de certeza e liquidez.
Em seu recurso voluntário o contribuinte insurge-se querendo reforma em síntese:
a) inconstitucionalidade da MP 1724, que majorou a alíquota de COFINS de 2%
para 3%, assim recolhendo a maior;
b) inconstitucionalidade da base de cálculo sendo receita bruta;
c) que teria ocorrido a homologação tácita de 5 (cinco) anos, nos termos do art.
74, da Lei 9430/96;
d) que teria ocorrido a prescrição em razão do fisco cobrar qualquer valor.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido
Em relação aos pedidos de homologação tácita e prescrição ao direito de cobrança
pelo Fisco, não assiste razão.
Pois a transmissão do PER/DCOMP ocorreu em 16/05/2007 e o despacho
decisório proferido em 04/05/2011, e a ciência da contribuinte 16/05/11, logo, não decorreu o
prazo de 5 (cinco) anos.
Outro ponto pleiteado pela contribuinte é a Inconstitucionalidade da MP 1724,
que majorou a alíquota de 2% (dois por cento) da COFINS para 3% (três por cento).
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926086/2011-59

É notório que neste CARF é vedada a analise de Constitucionalidade, no entanto,
sendo de maneira obrigatória a aplicação dos casos constitucionais que foram decididos em
Repercussão Geral ou controle concentrado, conforme dispõe o art. 62 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, atualmente em vigor e que obriga os Conselheiros à sua aplicação
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Resolveu a matéria acima, vejamos:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ART. 8o DA LEI 9.718/1998. FIXAÇÃO DA
ALÍQUOTA DA COFINS EM 3% (TRÊS POR CENTO) E REGIME DE
COMPENSAÇÃO DA COFINS COM A CSLL. 1. O Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 527.602, relator para o acórdão o ministro Marco Aurélio, reafirmou
a constitucionalidade do art. 8o da Lei 9.718/1998, que fixou a alíquota da Cofins em
3% (três por cento). 2. Por outra volta, esta nossa Corte, ao julgar o RE 336.134, sob a
relatoria do ministro Ilmar Galvão, concluiu que o regime de compensação de que trata
o art. 8o da Lei 9.718/1998 é legítimo, dado que diz respeito a empresas em situações
distintas. 3. Agravo regimental desprovido. (AI 700380 AgR, Relator(a): AYRES
BRITTO, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-207 DIVULG 27-10-2010
PUBLIC 28-10-2010 EMENT VOL-02422-02 PP-00247)
PIS E COFINS - LEI No 9.718/98 - ENQUADRAMENTO NO INCISO I DO ARTIGO
195 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO PRIMITIVA. Enquadrado o
tributo no inciso I do artigo 195 da Constituição Federal, é dispensável a disciplina
mediante lei complementar. RECEITA BRUTA E FATURAMENTO - A sinonímia dos
vocábulos - Ação Declaratória no 1, Pleno, relator Ministro Moreira Alves - conduz à
exclusão de aportes financeiros estranhos à atividade desenvolvida - Recurso
Extraordinário no 357.950-9/RS, Pleno, de minha relatoria. (RE 527602, Relator(a):
EROS GRAU, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em
05/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 12-11-2009
PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-05 PP-00928 LEXSTF v. 31, n. 372, 2009,
p. 209-226)
Assim, não assiste razão a contribuinte no pedido sobre a majoração de alíquota.
Finalmente, seu pedido é de inconstitucionalidade do § 1o, 3o. da Lei 9718/98.
Sobre o tema já manifestou o Supremo Tribunal Federal:
Os fundamentos do precedente judicial foram sintetizados na seguinte ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS.COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006)
Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recurso improvido. É
inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista no art. 3o,
§ 1o, da Lei no 9.718/98.
(RE 585235 QORG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 10/09/2008,
REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe227 DIVULG 27112008 PUBL 28-11-98
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926086/2011-59

Impende colacionar a ementa de julgado do RE no 357.950/RS, que expressa a
posição predominante na Corte Suprema confirmada em sede de repercussão geral:
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No 9.718,
DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE 15 DE
DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO INSTITUTOS EXPRESSÕES E
VOCÁBULOS SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário
Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o
alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados
expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade,
considerados os elementos tributários. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS RECEITA
BRUTA NOÇÃO INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI No
9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta Federal
anterior à Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no sentido de tomar as
expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda de
mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1o do
artigo 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a
totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade
por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada. (RE 390840, Relator(a): Min.
MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/11/2005, DJ 15-08-2006)
Assim, uma vez verificado nos autos que a autoridade administrativa não
enfrentou efetivamente o mérito do pedido e superada a aplicação da inconstitucionalidade do §
1o, do art. 3o da Lei no 9.718/98, considero que a solução da lide seja decisão para que a unidade
de origem supere os fundamentos do despacho decisório e aprecie o pedido do contribuinte, uma
vez que o crédito alegado trata-se de indébito relacionado à inclusão de receitas financeiras na
base de cálculo da Cofins.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, VOTO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário para determinar que a unidade preparadora, ultrapassada a questão decidida no voto
(inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo da contribuição), realize os
procedimentos que julgar necessários à análise do mérito do direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Voto Vencedor
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis – Redator designado
Tendo sido designado pelo Presidente da turma como redator do voto vencedor do
presente acórdão, passo a discorrer acerca do entendimento que prevaleceu no julgamento.
O Recorrente apresentara Declaração de Compensação de crédito da Cofins
relativo ao 4o trimestre de 2006, tendo a repartição de origem, por meio de despacho decisório,
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926086/2011-59

decidido por não homologar a compensação em razão da constatação de que o pagamento
informado já havia sido alocado para a quitação de outro débito da titularidade da pessoa
jurídica.
Na Manifestação de Inconformidade, após discorrer longamente acerca da ciência
do auto de infração e do instituto da compensação administrativa, o contribuinte informou que o
crédito pleiteado decorrera da ilegalidade do aumento da alíquota da contribuição e da
inconstitucionalidade do alargamento de sua base de cálculo, ambos promovidos pela Lei no
9.718/1998.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, cuja decisão se pautou, precipuamente, na total ausência de prova do direito
creditório.
No Recurso Voluntário, ao invés de carrear aos autos os documentos necessários à
comprovação do indébito, cuja necessidade de apresentação já havia sido alertada pelo julgador
de piso, ele, simplesmente, amparado em excertos doutrinários, repisa seus argumentos de
defesa, aduzindo, ainda, que (i) o prazo para se pleitear a restituição de tributo sujeito ao
lançamento por homologação pago indevidamente é de 10 anos, consoante jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), (ii) a homologação tácita da declaração de compensação e
(iii) a ocorrência de prescrição do crédito tributário.
Constata-se, de pronto, que o Recorrente traz em segunda instância novos
argumentos de defesa que não se aplicam ao presente caso, sendo que, mesmo que assim não
fosse, em face da total ausência de qualquer elemento probatório, sua defesa já deveria ser
afastada.
Em relação à alegada ilegalidade/inconstitucionalidade do aumento de alíquota da
contribuição promovido pela Lei no 9.718/1998, o Supremo Tribunal Federal (STF), conforme
apontado pelo Relator, já decidiu por sua constitucionalidade, dada a desnecessidade de lei
complementar para majoração de alíquota de contribuição, cuja instituição ocorrera nos termos
do art. 195, I, da Constituição Federal (RE 336.134/RS, RE 357.950/RS e RE 353.296).
No que se refere à alegada homologação tácita da declaração de compensação1
(também aqui de acordo com o Relator), ela não se perfez, pois se está diante de uma declaração
transmitida em 16/05/2007 e de ciência do despacho decisório ocorrida em 16/05/2011.
No que tange à alegada prescrição do crédito tributário, não se vislumbrou a que
crédito tributário o Recorrente se referia, merecendo destaque o fato de que os débitos
informados na declaração de compensação já se encontravam devidamente constituídos, cuja
exigibilidade se encontrava suspensa em razão da interposição de recursos no âmbito do
processo administrativo.

1 Lei no 9.430/1996 (...)
Art. 74 (...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926086/2011-59

Quanto ao prazo para se repetir o indébito, sobre ele aqui não se discute, pois se
trata de crédito do período de apuração setembro de 2002 e declaração de compensação
apresentada em 16/05/2007, em prazo inferior a cinco anos.
Resta atestar o cabimento do recurso quanto à inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo da contribuição promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998, já afirmada pelo STF em decisão transitada em julgado, submetida à sistemática da
repercussão geral, de observância obrigatória por parte deste Colegiado.
Mesmo que se superassem as inúmeras alegações alheias à realidade dos fatos,
passando-se a analisar o direito creditório somente com base na decisão do STF acerca da
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo, ainda assim, tal postura não
beneficiaria o Recorrente, pois nenhum elemento probatório foi carreado aos autos que
possibilitasse a aferição da base de cálculo da contribuição.
As meras alegações do Recorrente sem amparo em documentos comprobatórios
(escrita fiscal, documentos fiscais etc.) se mostram incompatíveis com as regras que orientam o
Processo Administrativo Fiscal (PAF), regido, precipuamente, pelo Decreto no 70.235/1972.
Até mesmo observando-se os dispositivos da Lei no 9.784/20042, aplicável
subsidiariamente ao PAF, atinentes ao direito de prova do administrado, nem mesmo assim se
vislumbra possibilidade de se obter o reconhecimento de um crédito de natureza tributária com
base apenas em afirmativas genéricas desacompanhadas de provas.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se delimitado
de forma expressa, dispondo os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 nos seguintes termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) – Grifei
(...)

2 Art. 2o (...)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas
(...)
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926086/2011-59

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
De acordo com os dispositivos supra, o ônus da prova recai sobre a pessoa que
alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo
prevalecer a decisão de origem em razão da total falta de demonstração e de comprovação dos
fatos alegados, o que poderia ter sido feito, repita-se, com base na escrita e nos documentos
fiscais da pessoa jurídica.
Ainda que se considerasse o princípio da busca pela verdade material, em que a
apuração da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode, eventualmente, ir além das
provas trazidas aos autos pelo interessado, no presente caso, o Recorrente não se desincumbiu do
seu dever primário de comprovar de forma efetiva sua defesa, cujos documentos necessários a tal
medida se encontram, ou deveriam se encontrar, sob sua guarda, não se vislumbrando razão à
inversão do ônus da prova.
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital